Tribunal: TJSP
Processo: 0009264-57.2003.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ART. 206, § 3o, VIII, DO Código civil, ART. 60 DO DECRETO LEI No 167/67 E ART. 70 DO ANEXO I (LEI UNIFORME DE GENEBRA) - AUTOS - ARQUIVAMENTO - ausência de bens penhoráveis - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO - quase cinco ANOS APÓS - CONTAGEM - FLUÊNCIA - UM ANO depois dA SUSPENSÃO - inteligência dos arts. 921,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ART. 206, § 3o, VIII, DO Código civil, ART. 60 DO DECRETO LEI No 167/67 E ART. 70 DO ANEXO I (LEI UNIFORME DE GENEBRA) - AUTOS - ARQUIVAMENTO - ausência de bens penhoráveis - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO - quase cinco ANOS APÓS - CONTAGEM - FLUÊNCIA - UM ANO depois dA SUSPENSÃO - inteligência dos arts. 921, iii, § 1o e § 5o, e 924, v, do cpc - PERDA DO DIREITO - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EXEQUENTE DESPROVIDO.